Tribunal: TJMT
Processo: 1009128-73.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009128-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANA FLAVIA FELICIANO RODRIGUES - CPF: 047.814.211-05 (AGRAVANTE), CELIA REGINA FERREIRA - CPF: 627.141.981-04 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE ATIVA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSE INJUSTA PELO ANTIGO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS.
RECURSO

PROVIDO
.

A comprovação da aquisição do imóvel pela Agravante, mediante justo título, devidamente registrado, afasta, em princípio, a alegada ilegitimidade ativa e assegura a adequação da via eleita, nos termos do que preconiza a legislação civil sobre os efeitos da matrícula imobiliária.

A resistência injustificada da Agravada à desocupação do imóvel, somada à ausência de manifestação nos autos, justifica a concessão da tutela de urgência, visando a proteção do direito possessório da Agravante, que é terceiro adquirente de boa-fé.

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009128-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANA FLÁVIA FELICIANO RODRIGUES

AGRAVADA: CÉLIA REGINA FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANA FLÁVIA FELICIANO RODRIGUES
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Várzea Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1009228-22.2025.8.11.0002, proposta contra
CÉLIA REGINA FERREIRA
, que determinou a intimação da parte autora, ora Agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito, diante da eventual ausência de legitimidade ativa e inadequação da via eleita (ID. 276706850).

Inconformada, a Agravante aduz que adquiriu o imóvel litigioso por intermédio da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 10/02/2025, conforme contrato de compra e venda devidamente averbado no registro de imóvel.

Aduz que o imóvel em questão está sendo ocupado pela Agravada, que se recusa a sair, motivo pelo qual moveu a ação de imissão de posse, e ora pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a saída da Agravada do imóvel.

Ao final, pelo provimento do Recurso.

Isento de preparo, conforme certidão ID. 276709898.

Tutela de urgência recursal parcialmente deferida (ID. 277058862).

Apesar de intimada, a Agravada deixou de apresentar as contrarrazões (ID. 288434386).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Imissão na Posse n. 1009228-22.2025.8.11.0002, que determinou a intimação da parte autora, ora Agravante, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a possível extinção do feito sem resolução do mérito, diante da eventual ausência de legitimidade ativa e inadequação da via eleita.

Inconformada, a Agravante aduz que adquiriu o imóvel litigioso por intermédio da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em 10/02/2025, conforme contrato de compra e venda devidamente averbado no registro de imóvel.

Aduz que o imóvel em questão está sendo ocupado pela Agravada, que se recusa a sair, motivo pelo qual moveu a ação de imissão de posse, e ora pugna pela concessão da tutela de urgência, a fim de que seja determinada a saída da Agravada do imóvel.

O Recurso comporta provimento.

Analisando os autos, denota-se que a Agravante demonstrou, liminarmente, o justo título, mediante aquisição do imóvel, ainda que em alienação fiduciária junto à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Portanto, a princípio, não há que se falar em ilegitimidade ativa ou inadequação da via eleita.

No mais, em tendo adquirido o imóvel através de leilão extrajudicial, não há razões que justifiquem a permanência da Agravada – antiga devedora fiduciária – na posse do mesmo, mormente porque a parte Recorrida não compareceu aos autos, apesar de intimada, e assim, não trouxe à baila qualquer elemento a seu favor.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL EM SEDE FEDERAL. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. MANUTENÇÃO DA POSSE DOS ARREMATANTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A apelante busca a nulidade do leilão e a manutenção de sua posse, alegando que o procedimento expropriatório foi anulado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, sob a justificativa de ausência de notificação pessoal e impossibilidade de purgação da mora, o que implica na perda do objeto da presente ação de imissão na posse ajuizada pelos autores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a nulidade do leilão extrajudicial, declarada pelo TRF-1, impede a imissão na posse dos arrematantes, ainda que não transitada em julgado; (ii) estabelecer se o título registral dos arrematantes lhes confere o direito à posse, mesmo diante da pendência de ação anulatória movida contra o agente financeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade do leilão extrajudicial, declarada em sede federal, não possui trânsito em julgado, o que preserva, até decisão final, o justo título dos arrematantes, apto a embasar a imissão na posse.

A ação de imissão de posse está vinculada à comprovação da titularidade e boa-fé dos adquirentes, não à validade do leilão, sendo suficiente o título registral válido em favor dos arrematantes.

A jurisprudência assegura que o direito do terceiro adquirente de boa-fé, com título registrado, não é prejudicado por discussões sobre a nulidade do leilão entre o devedor e a instituição financeira.

O proprietário tem o direito de reaver o imóvel de quem injustamente o possua, independentemente de eventuais nulidades do processo expropriatório.

A relação contratual entre a apelante e o agente financeiros não afeta o direito dos arrematantes, que adquiriram o imóvel em leilão, caracterizando-se como terceiros de boa-fé.

Questões relativas ao contrato de financiamento e à regularidade do leilão devem ser discutidas em ação própria contra o banco, sem reflexos na posse dos arrematantes.

A nulidade da execução extrajudicial não pode ser oposta aos arrematantes, por ser alheia e anterior à sua aquisição do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A nulidade do leilão extrajudicial, ainda que declarada em ação movida pelo devedor, não impede a imissão na posse dos terceiros adquirentes de boa-fé.

A titularidade e o registro de imóvel conferem ao arrematante o direito de imissão na posse, independentemente de nulidades questionadas entre o devedor e a instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 70/66; Lei nº 9.514/97, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1051696-05.2017.8.26.0506, Rel. Des. Wilson Lisboa Ribeiro, j. 28.06.2024; TJSP, Apelação Cível 1001861-88.2023.8.26.0554, Rel. Des. Coelho Mendes,

j. 31.01.2024.
(N.U 1016814-66.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024).

Com essas considerações, é de rigor o provimento do Recurso.

Com isso,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para reformar a decisão agravada, determinando-se a imediata desocupação do imóvel em favor da Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025